Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-20.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. ANÁLISE DO VALOR DO CRÉDITO. VALOR DA CAUSA. INTEGRAL PROCEDÊNCIA. ADITAMENTO À INICIAL COM REDUÇÃO DO MONTANTE. VALOR DA CAUSA MANTIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O embargante sustenta omissão na análise do valor do crédito fixado. Informa que o juízo consignou o valor do crédito em R$ 602.826,55 enquanto o acórdão utilizou o montante de R$ 627.542,56. Em que pese o valor final do crédito tenha sido o de R$ 602.826,55, após as impugnações realizadas, o juízo considerou o valor da causa como base para cálculo dos honorários sucumbenciais (R$ 627.542,56). Portanto, este é o valor a ser considerado para fins de repercussão do ônus sucumbencial (R$ 627.542,56).
5. Com relação ao argumento de que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido do banco para que reconhecesse a integral procedência, assiste parcial razão apenas para reconhecimento da omissão. Durante o transcurso processual, o banco alterou o pedido sem retificação do valor da causa que respeitasse a proporção pretendida. Houve desistência de parte do montante inicial. Deve ser mantida a parcial procedência do pedido ante a necessidade de correlação entre o pedido e o valor da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.